Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIA PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL.

1. Trata-se de recurso tirado de ação de cumprimento de sentença, na qual há insurgência contra r. decisão de primeiro grau que afastou a penhora sobre o veículo da segunda agravada/executada, considerando, no caso, a ordem de preferência, e que a execução estaria garantida por modo menos gravoso para a devedora, no caso, a penhora de 15% de seu salário.

2. No caso concreto, conquanto haja penhora de parte do salário da devedora (15%), o que corresponde a aproximadamente R$1.461,17 (um mil quatrocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos) por mês, este valor não é suficiente para garantir a execução, cujo valor histórico é de R$29.599,18 (vinte nove mil quinhentos noventa nove reais e dezoito centavos), atualizado de R$ 62.840,77 (ID 92052779 dos autos de origem).

3. Nos termos do art. 314 do Código Civil, mesmo que se tratasse de obrigação divisível, o que não é caso, o credor não estaria obrigado a receber de forma parcelada o que lhe é devido. Portanto, plausível a pretensão do recorrente de receber o seu crédito da forma que entende ser mais célere.

4. A possibilidade de buscar por bens do codevedor, inclusive penhora de salário deste, não ilide a situação momentânea dos autos, em que o Juízo não se encontra seguro pela penhora de qualquer outro bem. Logo, de rigor manter os atos expropriatórios típicos, como é a penhora de bem móvel localizado, e cuja restrição já fora levada a cabo pelo sistema RENAJUD.

5. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar a localização do bem penhorado, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6° do CPC) e da transparência patrimonial.

6. Recurso provido.